Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009161-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (AGRAVANTE), OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 034.045.361-34 (AGRAVADO), USINA AGUA BRANCA SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 10.801.249/0001-50 (AGRAVADO), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (AGRAVANTE), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), LINDARAY APARECIDA CASTRO DA CRUZ - CPF: 044.089.961-30 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), JOSE CORDEIRO BARROSO - CPF: 293.185.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOSE CORDEIRO BARROSO (AGRAVADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – LIMITES INSCRITOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 506 DO CPC
– MODIFICAÇÃO POSTERIOR – OFENSA À COISA JULGADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A legitimidade para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença é encontrada no próprio título executivo judicial em cobrança (art. 506 do CPC), razão pela qual sua modificação posterior acarreta ofensa à coisa julgada
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em Cumprimento de Sentença, determinou a retificação do polo passivo, excluindo-se os demais devedores para que apenas os agravantes respondam pelo débito.

Alegam que os autores da Execução de Sentença com código n°. 249 são os advogados agravados. Acrescentam que eles deram causa à extinção do feito, logo são os responsáveis pelos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, arbitrados na decisão terminativa de 25/10/2018.

Pedem a sua exclusão da lide e a condenação da parte contrária às penas de litigância de má-fé.

Sem pedido liminar (ID no.
89086985
).

Contraminuta no ID no.
92251467
, pugnando pela declaração de nulidade do decisão agravada por violação à coisa julgada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, ambas as partes concordam que a interlocutória com ID n°.
88468484
modificou os limites da sentença de 25/10/2018.

Nela, consta que apenas o advogado, já falecido, José Cordeiro Barroso moveu Execução de Sentença contra a Usina Água Branca S/A, e que esse feito foi extinto por abandono da causa, tendo a parte autora sido condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

De acordo com os autos, o mencionado causídico buscava o pagamento que verba honorária que lhe era devida em demanda na qual trabalharam também os agravantes e Osmar Antunes Oliveira.

Houve uma cadeia de substabelecimento entre os citados advogados e não é possível saber aqui se todos mantiveram a reserva de iguais poderes.

Sendo limitados os documentos anexados a este Recurso, também não é possível precisar qual era o exato grupo de juristas que distribuiu o feito extinto.

Contudo, não é possível concentrar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais apenas nos agravantes se eles sequer foram mencionados no título executivo judicial em cobrança.

No ponto em que trata de legitimidade para figurar como devedor deste Cumprimento de Sentença, o
decisum
é nulo por afronta à coisa julgada, já que não pode se afastar dos marcos de responsabilidade civil delimitados pela
decisão terminativa de 25/10/2018.

Logo, se o polo ativo da demanda era integrado por José, Osmar, os agravantes e quantos mais forem, a estes, em solidariedade cabe arcar com as verbas sucumbenciais (art. 506 do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE JAZIGO PERPÉTUO E FIXA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO NÃO RESULTA EM ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES, ARTIGO 109 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA QUE FAZ COISA JULGADA INTER PARTES, NÃO PREJUDICANDO TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 506 DO CPC
. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM FACE DA NOVA ADMINISTRADORA. DESTINATÁRIO DE MULTA COERCITIVA QUE DEVE OSTENTAR A QUALIDADE DE PARTE NO PROCESSO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(AI n°. 0028515-45.2020.8.19.0000, Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES - Julgamento: 17/12/2020 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, TJ/RJ) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. INCLUSÃO DE FIADORES NO POLO PASSIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA. ISONOMIA. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE E LEGITIMIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
O cumprimento de sentença atinge apenas a parte que integrou a ação na fase cognitiva e sobre a qual recaiu a condenação, forjada sob o crivo do contraditório pleno, da defesa ampla e da isonomia paritária
. Não bastasse a

vedação existente na lei processual (artigo 506, do CPC/15), corroborada pelos entendimentos jurisprudenciais
, os fiadores não podem ser alcançados por condenações proferidas em ações nas quais não integraram como parte, por determinação expressa da Súmula no 268, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte conteúdo: "o fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.237818-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

(sem destaques no original).

Não há prova da má-fé processual dos agravados capaz de justificar o pedido de condenação com essas características em segunda instância (art. 373 do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para revogar a parte da decisão agravada que impôs apenas aos agravantes o ônus de arcar com as verbas sucumbenciais da sentença de 25/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021